Tribunal: TJSP
Processo: 0009080-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Leme. Ressarcimento de valores pagos com base em decisão que antecipou a tutela. – O art. 105 do Regimento Interno não cuida da modificação de competência entre órgãos judiciários, mas da distribuição do serviço dentro de um mesmo órgão judiciário (o Tribunal); e estabelece a prevenção em termos mais amplos que a lei processual civil ou penal, cumprindo duas finalidades

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Leme. Ressarcimento de valores pagos com base em decisão que antecipou a tutela. – O art. 105 do Regimento Interno não cuida da modificação de competência entre órgãos judiciários, mas da distribuição do serviço dentro de um mesmo órgão judiciário (o Tribunal); e estabelece a prevenção em termos mais amplos que a lei processual civil ou penal, cumprindo duas finalidades relevantes: contribui para a coerência dos julgamentos e facilita a análise da turma julgadora, já familiarizada com os fatos da causa. A disposição beneficia a câmara preventa, que recebe um processo sobre matéria conhecida ao invés de outro versando fato e direito novo, sem ofensa ao juiz natural estabelecido por sorteio por ocasião da primeira distribuição. É por isso que a prevenção deve ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende ao interesse da jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores que compõem o tribunal. No caso, a presente ação foi ajuizada pelo Município de Leme em face de Débora Soares Penteado, com pedido de ressarcimento dos valores pagos por força de decisão que antecipou a tutela na ação no 0008165-67.2014.8.26.0318, posteriormente julgada improcedente, vínculo suficiente para atrair a prevenção da câmara que apreciou o primeiro recurso. – Conflito conhecido para estabelecer a competência da 8a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0009080-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é suscitante 5a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, é suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o
conflito, para estabelecer a competência da 8a Câmara de Direito Público. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente), SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M.
RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ,
PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009080-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no CC-0064/20
Conflito de Competência no 0009080-90.2020
Turma Especial de Direito Público
Sucte: 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
Sucdo: 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
Interessados: Prefeitura Municipal de Leme; Débora Soares Penteado
Origem: 1a Vara Cível (Leme) Proc. no 1004980-62.2018
Juiz: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Leme. Ressarcimento de
valores pagos com base em decisão que antecipou a tutela. O art.
105 do Regimento Interno não cuida da modificação de
competência entre órgãos judiciários, mas da distribuição do
serviço dentro de um mesmo órgão judiciário (o Tribunal); e
estabelece a prevenção em termos mais amplos que a lei
processual civil ou penal, cumprindo duas finalidades relevantes:
contribui para a coerência dos julgamentos e facilita a análise da
turma julgadora, já familiarizada com os fatos da causa. A
disposição beneficia a câmara preventa, que recebe um processo
sobre matéria conhecida ao invés de outro versando fato e direito
novo, sem ofensa ao juiz natural estabelecido por sorteio por
ocasião da primeira distribuição. É por isso que a prevenção deve
ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende ao interesse da
jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores que
compõem o tribunal. No caso, a presente ação foi ajuizada pelo
Município de Leme em face de Débora Soares Penteado, com
pedido de ressarcimento dos valores pagos por força de decisão
que antecipou a tutela na ação no 0008165-67.2014.8.26.0318,
posteriormente julgada improcedente, vínculo suficiente para
atrair a prevenção da câmara que apreciou o primeiro recurso.
Conflito conhecido para estabelecer a competência da 8a Câmara
de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009080-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1.
Cuidam os autos de ação de ressarcimento ajuizada
por pelo MUNICÍPIO DE LEME em face de DÉBORA SOARES PENTEADO, em
que se pretende a condenação da ré a devolver ao autor o valor de R$-94.258,68,
monetariamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora
desde a citação (fls. 1/5).
A sentença de fls. 453/455 julgou improcedente a
ação. Em face à sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas,
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa. O Município recorreu (fls. 457/466).
O recurso foi distribuído por prevenção ao AI no
2214383-77.2014.8.26.0000 à 8a Câmara de Direito Público, Rel. Leonel Costa,
que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição livre (fls. 475/478).
Os autos foram distribuídos à 5a Câmara de Direito Público, Rel. Heloísa Martins
Mimessi, que suscitou conflito de competência (fls. 485/491).
É o relatório.
2.
Nos termos do art. 55 do CPC/15 reputam-se conexas
duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir; é
regra de modificação da competência em primeiro grau e deve ser reconhecida
mesmo quando verificada a comunhão somente da causa de pedir remota (CC no
49.434, STJ, 2a Seção, 8-2-2006, Rel. Nancy Andrighi), mas sem a reunião se
um deles já foi julgado (Súmula STJ no 235). A conexão modifica a competência
de órgãos judiciários distintos, admitindo-se relativa discrição na apreciação da
conexão e na reunião dos processos.
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste
Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009080-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.
A disposição regimental não cuida da modificação de
competência entre órgãos judiciários distintos, pois o órgão judiciário é um só: o
Tribunal de Justiça; cuida tão somente da divisão interna dos serviços entre
seus órgãos fracionários. Não há ofensa ao juiz natural, que é o tribunal (CF, art.
92, VII), nem direcionamento do processo, que segue o sorteio estabelecido na
primeira distribuição.
3.
O art. 105 cuida da prevenção em termos mais amplos
que a lei processual, esta de cognição restrita; estabelece que a prevenção
alcança todos os recursos oriundos de causas derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, como é o caso dos autos. Não se trata de reconhecer
a prevenção de uma câmara para uma determinada tese jurídica, mas de admitir
que as duas ações possuem suficiente vínculo: Débora Soares Penteado ajuizou
a ação no 0008165-67.2014.8.26.0318 em face do Município de Leme,
requerendo o restabelecimento do auxílio doença, o que foi determinado em
antecipação de tutela, mantida pelo Tribunal no AI no
2214383-77.2014.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, 5-12-2014, Rel.
Leonel Costa; em apelação, o Tribunal proveu o recurso oficial e do Município
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, revogando a tutela
antecipada (AC no 0008165-67.2014.8.26.0318, 8a Câmara de Direito Público,
11-4-2018, Rel. Leonel Costa). A presente ação, por sua vez, foi ajuizada pelo
Município de Leme em face de Débora Soares Penteado, com pedido de
ressarcimento dos valores pagos liminarmente naquela ação, por conta da
posterior improcedência.
A disposição cumpre duas finalidades: uma, contribui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009080-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para a coerência dos julgamentos, evitando decisões conflitantes, e facilita a
análise da turma julgadora, já familiarizada com os fatos da causa; e duas,
beneficia a câmara preventa, que recebe um processo sobre matéria conhecida
ao invés de outro versando fato e direito novo. É por isso que a prevenção deve
ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende ao interesse da jurisdição, do
jurisdicionado e mesmo dos desembargadores que compõem o tribunal.
E, no caso dos autos, a restituição poderia ser pedida
nos próprios autos em que determinado o pagamento, conforme tem sido
admitido e quando a competência da primeira câmara não teria sido posta em
dúvida. É um desdobramento do mesmo processo e da mesma relação material e
processual, a justificar a prevenção reconhecida.
O voto é pelo conhecimento do conflito para
estabelecer a competência da 8a Câmara de Direito Público, suscitada, sendo
juiz certo o Des. Leonel Costa ou seu substituto na cadeira.
TORRES DE CARVALHO
Relator